Tribunal: TJSP
Processo: 2299997-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar. Inconformismo da autora. Ocultação patrimonial não demonstrada. Ausência dos requisitos necessários para concessão da medida. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.